Tribunal: TJDFT
Processo: 0721652-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0721652-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALESSANDRA ROCHA DIAS IMPETRANTE: MARCELA MARQUES VITZEL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA A paciente foi denunciada pelos crimes de estelionato contra idoso tentado, quatro vezes, e associação criminosa (ID 47391164, p. 2/13). Sustenta a impetrante que a paciente teve prisão preventiva decretada porque não informou endereço correto quando de sua prisão em flagrante. Após decretada a prisão, a paciente indicou endereço atualizado, em Rio Claro – SP, declaração de trabalho, constituiu novo advogado e pediu a revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido. Alega que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. A paciente foi localizada e citada no novo endereço fornecido. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva da paciente. Com a inicial, a impetrante juntou apenas cópias da denúncia, do pedido de prisão preventiva feito pelo Ministério Público, da carta precatória de citação, da certidão de mandado cumprido e da folha de antecedentes penais da paciente. Não juntou cópias da ação penal originária nem da decisão que decretou a prisão preventiva e da que indeferiu a revogação dessa. Não é possível, pois, examinar eventual ilegalidade da prisão. Faculto à impetrante juntar cópia integral dos autos da ação originária, necessária ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva. Intime-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2023. Desembargador JAIR SOARES